Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723383-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS FRANCISCO MAGOGA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INCONSISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. PERÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema relativo à apresentação, pelo agravado, dos SLIPs microfilmados emitidos à data das cédulas de crédito rural está alcançado pela preclusão, pois foi indeferido expressamente em decisão anterior não desafiada por recurso. Assim, descabe nova análise sobre a matéria nos termos dos arts. 505 e 507, do CPC. 2. A data de registro da quitação da cédula de crédito rural não se confunde com a data da efetiva liquidação, a qual também não é suplantada por eventuais anotações posteriores. 3. Correta a consideração do valor que computa somente os efetivos pagamentos realizados, como definido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, relativo à Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 4. Mostra-se acertada a homologação do laudo pericial contábil, uma vez que foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis, não logrando o agravante demonstrar elementos aptos a infirmar o trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade, razão pela qual rejeitam-se as alegações de erro e necessidade de refazimento da perícia por outro especialista. 5. As “sugestões” do exequente no sentido de que houve alteração e manipulação de dados pelo executado nos documentos apresentados ao perito não constituem ofensa passível de afetar a honorabilidade do Banco do Brasil, de forma a exigir que as expressões utilizadas sejam riscadas, nos termos do art. 78, do CPC. 6. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 39, § 1o, do Decreto 167/1967, defendendo a necessária revaloração jurídica das provas produzidas nos autos. Pugna para que seja reconhecida a quitação da cédula rural 82/00707-2 de acordo com o recibo expedido pelo recorrido no ano de 1996. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 39, § 1o, do Decreto 167/1967. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005